Tribunal: TJPA
Processo: 0808072-14.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808072-14.2021.8.14.0301

APELANTE: ERNANI AUGUSTO ANDRADE BERBARY, KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO

APELADO: JULIO PEREIRA BARROS, SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS, MIGUEL AUGUSTO BATISTA BERBARY

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL – N.º 0808072-14.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: ESPÓLIO DE ERNANI AUGUSTO ANDRADE BERBARY.

ADVOGADO: CARMELITA PINTO FARIA – OBA/PA 17.828.

APELADO: JÚLIO PEREIRA BARROS E SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS.

ADVOGADO: ELENICE DOS PRAZERES SILVA OAB/MA 23.553 E SILVANIA CRISTINA.SILVA DE SOUSA BARROS – OAB/PA 21.902.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA POR INVENTARIANTE. EXISTÊNCIA DE ALVARÁ JUDICIAL. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por espólio contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, reconhecendo a validade da promessa de compra e venda de imóvel realizada por inventariante. O juízo determinou a exclusão do imóvel do inventário, mediante depósito do saldo remanescente em juízo, e autorizou a unificação e transferência da propriedade aos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se é inepta a inicial dos embargos de terceiro por atribuir valor da causa inferior ao valor do bem; (ii) saber se é válida a promessa de compra e venda celebrada por inventariante; (iii) saber se os pagamentos feitos fora do juízo invalidam o negócio; (iv) saber se houve abatimento indevido no valor do imóvel sem decisão judicial; (v) saber se os embargantes detêm posse legítima do bem e podem receber os aluguéis; (vi) saber se houve litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a sentença reconheceu expressamente a adequação do valor da causa ao valor do imóvel, conforme a jurisprudência do STJ.

4. A promessa de compra e venda é válida, pois preenchidos os requisitos do art. 104 do CC: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita. A inventariante possuía poderes para alienar o bem, sendo autorizada judicialmente por alvará.

5. O negócio jurídico foi celebrado com respaldo judicial, sendo lavrada escritura pública e registrada após a expedição do alvará, demonstrando a boa-fé dos adquirentes.

6. O pagamento do preço foi comprovado documentalmente. Eventuais descumprimentos formais são imputáveis à inventariante, nos termos do art. 618, VII, do CPC, não havendo culpa dos adquirentes.

7. A redução de R$ 100.000,00 no valor do imóvel foi pactuada entre as partes em aditivo contratual. Não houve erro material na sentença.

8. A alegação de que parte do imóvel (terreno nº 652) não estaria incluída na venda é infundada, pois documentos juntados ao inventário comprovam a unificação do terreno e sua inclusão na coleta nº 658.

9. Não restou demonstrado dolo, fraude ou conluio dos embargantes. A presunção de boa-fé prevalece, conforme a jurisprudência do STJ.

10. Os embargantes detêm posse legítima do imóvel desde a lavratura da escritura pública, sendo legítima a percepção de aluguéis.

11. Parcial procedência quanto à dedução de R$ 2.655,42 referentes a despesas pós-posse, devendo o saldo devedor ser corrigido para R$ 70.174,20.

12. Inexistente litigância de má-fé por parte dos embargantes, que apresentaram documentação comprobatória e agiram com lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar o valor do saldo devedor para R$ 70.174,20.

Tese de julgamento:
“1. A promessa de compra e venda de bem do espólio é válida quando autorizada por alvará judicial, ainda que parte do pagamento tenha sido feito extrajudicialmente, desde que haja boa-fé dos adquirentes. 2. A responsabilidade pelo depósito judicial do valor da venda incumbe à inventariante, não ao comprador. 3. A unificação registral de imóveis anteriormente autônomos pode ser reconhecida para fins de aferição da integralidade da venda. 4. A posse exercida por adquirente de boa-fé, após lavratura de escritura pública e entrega de chaves, é legítima e autoriza a percepção de frutos civis. 5. O abatimento contratual pactuado por instrumento aditivo é válido. 6. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 113, 421; CPC, arts. 85, 373, 618, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.941.686/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.170.144/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.709.471/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021, DJe 23.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0005343-44.2004.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª TDP, j. 24.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar parcialmente a sentença vergastada, tão somente para modificar o valor do saldo devedor para R$ 70.174,20 (setenta mil, cento e setenta e quatro reais e vinte centavos),

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CIVEL – N.º 0808072-14.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
ESPÓLIO DE ERNANI AUGUSTO ANDRADE BERBARY.

ADVOGADO:
CARMELITA PINTO FARIA – OBA/PA 17.828.

APELADO:
JÚLIO PEREIRA BARROS E SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS.

ADVOGADO:
ELENICE DOS PRAZERES SILVA OAB/MA 23.553 E SILVANIA CRISTINA.SILVA DE SOUSA BARROS – OAB/PA 21.902.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE ERNANI AUGUSTO ANDRADE BERBARY
perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
JÚLIO PEREIRA BARROS e SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS
.

A ação originária versa sobre Embargos de Terceiro opostos pelos ora Apelados em face do inventário judicial de Ernani Augusto Andrade Berbary. Os Embargantes alegaram ter adquirido o imóvel situado na Rua Jerônimo Pimentel, nº 658, pelo valor de R$ 1.300.000,00, mediante contrato de promessa de compra e venda celebrado em 18/07/2019 com a então inventariante Maria Amélia Batista Berbary. Narraram que efetuaram o pagamento de R$ 400.000,00 inicialmente para despesas do imóvel, seguido de outras transferências, totalizando pagamentos que perfazem R$ 1.132.481,22. Sustentaram que, apesar dos pagamentos realizados, não receberam a documentação necessária para conclusão da transação, motivo pelo qual opuseram os embargos de terceiro para resguardar seus direitos sobre o bem.

O Espólio Embargado, ora Apelante, apresentou impugnação em 28/09/2021, arguindo preliminarmente a inépcia da petição inicial e impugnando o valor atribuído à causa de apenas R$ 1.000,00, muito inferior ao valor real da transação. No mérito, alegou a existência de dolo e fraude na negociação extrajudicial, apontando irregularidades nos pagamentos realizados diretamente a apenas dois herdeiros sem depósito judicial, em desconformidade com o Alvará Judicial nº 114/2019 expedido em 10/10/2019, que determinava expressamente o depósito dos valores em juízo. Sustentou ainda que os Embargantes estariam se locupletando ilicitamente do imóvel, auferindo lucros de alugueres que deveriam pertencer ao espólio.

Após regular tramitação, com apresentação de manifestações pelas partes e realização de audiência de instrução e julgamento em 16/08/2023 sem acordo, seguida de memoriais finais, o MM. Juízo a quo proferiu sentença em 10/11/2023 julgando procedentes os Embargos de Terceiro. A decisão declarou válida a promessa de compra e venda realizada entre as partes, determinando que o imóvel fosse retirado do rol de bens arrolados no inventário mediante depósito do saldo remanescente de R$ 67.518,78, que deveria ser depositado em juízo nos autos do inventário. A sentença ainda determinou a expedição de alvará autorizando a unificação do imóvel de número 662 no Cartório de Registro de Imóveis competente, com a transferência da propriedade total do imóvel para os embargantes em prazo razoável ou, subsidiariamente, a restituição dos valores pagos mediante expedição de alvará autorizando o saque dos valores depositados. Determinou a dispensa de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas
razões
recursais, o Apelante insurge-se contra a sentença defendendo sua reforma integral. Sustenta preliminarmente a inépcia da inicial pelo valor irrisório atribuído à causa (R$ 1.000,00) quando o negócio jurídico versava sobre R$ 1.300.000,00, o que configurou lesão ao erário público pelo recolhimento de custas processuais a menor.

No mérito, aponta gravíssimos erros materiais na sentença, destacando que houve redução não autorizada de R$ 100.000,00 no preço do bem sem decisão judicial prévia no inventário, e que o Alvará Judicial expedido não abrangia o terreno de número 652, pelo qual os Apelados nunca pagaram, restando devido o valor de R$ 300.000,00 correspondente a este imóvel. Argumenta que os pagamentos foram realizados irregularmente diretamente a apenas dois herdeiros (Hernan e Maria Amélia) antes mesmo da expedição do alvará judicial, sem depósito em juízo conforme determinado, configurando dolo e fraude na negociação extrajudicial com o objetivo de lesar os demais herdeiros do espólio.

Ressalta que os Apelados exercem posse precária do imóvel desde dezembro de 2019, auferindo lucros de alugueres que deveriam pertencer ao espólio, não podendo cobrar despesas no valor de R$ 32.481,22. Alega litigância de má-fé dos Apelados pela alteração da verdade dos fatos e falta de boa-fé processual. Requer a condenação dos Apelados em custas processuais complementares, honorários advocatícios sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.

Foi oportunizada a apresentação de
contrarrazões
recursais, nas quais os apelados narraram que tiveram conhecimento em junho de 2019 que o imóvel situado na Rua Jerônimo Pimentel estava sendo oferecido à venda pelo valor de R$ 1.300.000,00, tendo procurado a então inventariante Maria Amélia Batista Berbary, responsável pela administração do bem. Após tratativas, celebraram contrato de promessa de compra e venda em 18/07/2019, efetuando o pagamento de R$ 400.000,00 inicialmente como sinal, seguido de outras transferências que totalizaram R$ 1.132.481,22, incluindo o pagamento de débitos do imóvel no valor de R$ 32.481,22. Alegaram que, posteriormente, em 10/10/2019, foi expedido o Alvará Judicial nº 114/2019 autorizando a venda do referido imóvel, cabendo à inventariante prestar contas dos valores recebidos. Sustentaram que esperaram pacientemente o cumprimento do contrato para recebimento da documentação completa do imóvel, o que não ocorreu, levando-os a opor os embargos de terceiro.

Refutam a alegação de inépcia da inicial, sustentando que o valor da causa corresponde à obrigação de fazer para cumprimento do contrato pelos herdeiros, sem conteúdo econômico, estando de acordo com a jurisprudência do STJ que estabelece que em embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao do bem constrito, limitado ao valor do débito.

Esclarecem que não houve redução do preço do imóvel em R$ 100.000,00, mas sim dedução da multa por descumprimento contratual, cujo valor correto seria de R$ 260.000,00 (20% do valor do imóvel), tendo os Apelados aceitado valor inferior em demonstração de boa-fé, formalizado através de aditivo contratual celebrado com o herdeiro Hernan Berbary, que à época era inventariante e possuía capacidade para tanto nos termos dos arts. 614 a 619 do CPC.

Quanto ao terreno de número 652, demonstram através de certidão de inteiro teor, croqui da CODEM e recibo de quitação que este imóvel encontra-se unificado ao terreno de número 664 desde 06/06/2001, ambos registrados sob a coleta de número 658, compondo o imóvel foi vendido como área total, conforme art. 500, §3º do CC.

Negam veementemente a existência de dolo ou fraude, esclarecendo que antes de celebrar o contrato procuraram o Cartório Chada (atual Cartório Chermont), onde foram atendidos pela senhora Adriana Ferreira Barra e pelo 2º Tabelião Substituto Marcos Alexandre Furtado Monteiro, que analisaram toda a documentação e afirmaram que a negociação poderia ser realizada sem problemas, orientando a celebração de promessa de compra e venda. Ressaltam que a inventariante Maria Amélia estava em pleno gozo de suas faculdades mentais, conforme atestado médico, e era também meeira e sócia da empresa Berbary Corretora e Administradora de Imóveis, possuindo plena capacidade para o ato.

Esclarecem que o dever de depositar os valores em juízo cabia à inventariante, conforme Alvará Judicial nº 114/2019 e art. 991, VII do CPC, e não aos compradores. Destacam que possuem escritura pública de mais de 80% do imóvel lavrada em 28/11/2019, após a expedição do Alvará, e registro em seu nome desde 13/10/2021, tendo recebido as chaves apenas em dezembro de 2019, estando na posse justa e legítima do bem.

Sustentam que os aluguéis auferidos são devidos por serem proprietários registrados da maior parte do imóvel, e que o pagamento dos débitos de R$ 32.481,22 deve ser abatido por força de cláusula contratual que determinava a entrega do imóvel sem ônus. Argumentam que a própria inventariante judicial Kay Dione, em depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento, ratificou não possuir provas de irregularidades ou participação dos Apelados em possível conluio.

Refutam a alegação de litigância de má-fé, requerendo, ao contrário, a condenação do Apelante por alterar a verdade dos fatos e deduzir pretensão sabidamente destituída de fundamento.

Quanto aos honorários advocatícios, esclarecem que estes eram devidos aos Apelados por serem a parte vencedora, tendo sido dispensados pelo juízo considerando que a embargada é auxiliar do judiciário.

Requerem subsidiariamente que, caso seja reformada a sentença para resolução do negócio jurídico, seja determinada a restituição do valor pago em sua totalidade, corrigido monetariamente desde a assinatura do contrato, acrescido da multa contratual de 20% pelo descumprimento, nos próprios autos do inventário, passando os Apelados à condição de credores.

À ID 17909268 os herdeiros SILVANA CRISTINA BATISTA BERBARY E HERNAN JOSÉ BATISTA BERBARY peticionam manifestando anuência à sentença.

Já à ID 18249206 constam contrarrazões apresentadas pelo herdeiro MIGUEL AUGUSTO BATISTA BERBARY, nas quais requer que a apelação seja provida.

Em seguida (ID 18356153) foram juntadas contrarrazões apresentadas pelos herdeiros SILVANA CRISTINA BATISTA BERBARY E HERNAN JOSÉ BATISTA BERBARY, nas quais requerem o desprovimento do recurso de apelação.

Tendo em vista a informação em contrarrazões que uma das herdeiras (Silvana) seria incapaz, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação, ocasião em que seu ilustre representante requereu a conversão do feito em diligência, para a comprovação da alegada incapacidade.

Ato contínuo foi informado nos autos o óbito da herdeira em questão e determinada a devida regularização processual, o que foi atendido.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA POR INVENTARIANTE. EXISTÊNCIA DE ALVARÁ JUDICIAL. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por espólio contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, reconhecendo a validade da promessa de compra e venda de imóvel realizada por inventariante. O juízo determinou a exclusão do imóvel do inventário, mediante depósito do saldo remanescente em juízo, e autorizou a unificação e transferência da propriedade aos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se é inepta a inicial dos embargos de terceiro por atribuir valor da causa inferior ao valor do bem; (ii) saber se é válida a promessa de compra e venda celebrada por inventariante; (iii) saber se os pagamentos feitos fora do juízo invalidam o negócio; (iv) saber se houve abatimento indevido no valor do imóvel sem decisão judicial; (v) saber se os embargantes detêm posse legítima do bem e podem receber os aluguéis; (vi) saber se houve litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a sentença reconheceu expressamente a adequação do valor da causa ao valor do imóvel, conforme a jurisprudência do STJ.

4. A promessa de compra e venda é válida, pois preenchidos os requisitos do art. 104 do CC: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita. A inventariante possuía poderes para alienar o bem, sendo autorizada judicialmente por alvará.

5. O negócio jurídico foi celebrado com respaldo judicial, sendo lavrada escritura pública e registrada após a expedição do alvará, demonstrando a boa-fé dos adquirentes.

6. O pagamento do preço foi comprovado documentalmente. Eventuais descumprimentos formais são imputáveis à inventariante, nos termos do art. 618, VII, do CPC, não havendo culpa dos adquirentes.

7. A redução de R$ 100.000,00 no valor do imóvel foi pactuada entre as partes em aditivo contratual. Não houve erro material na sentença.

8. A alegação de que parte do imóvel (terreno nº 652) não estaria incluída na venda é infundada, pois documentos juntados ao inventário comprovam a unificação do terreno e sua inclusão na coleta nº 658.

9. Não restou demonstrado dolo, fraude ou conluio dos embargantes. A presunção de boa-fé prevalece, conforme a jurisprudência do STJ.

10. Os embargantes detêm posse legítima do imóvel desde a lavratura da escritura pública, sendo legítima a percepção de aluguéis.

11. Parcial procedência quanto à dedução de R$ 2.655,42 referentes a despesas pós-posse, devendo o saldo devedor ser corrigido para R$ 70.174,20.

12. Inexistente litigância de má-fé por parte dos embargantes, que apresentaram documentação comprobatória e agiram com lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar o valor do saldo devedor para R$ 70.174,20.

Tese de julgamento:
“1. A promessa de compra e venda de bem do espólio é válida quando autorizada por alvará judicial, ainda que parte do pagamento tenha sido feito extrajudicialmente, desde que haja boa-fé dos adquirentes. 2. A responsabilidade pelo depósito judicial do valor da venda incumbe à inventariante, não ao comprador. 3. A unificação registral de imóveis anteriormente autônomos pode ser reconhecida para fins de aferição da integralidade da venda. 4. A posse exercida por adquirente de boa-fé, após lavratura de escritura pública e entrega de chaves, é legítima e autoriza a percepção de frutos civis. 5. O abatimento contratual pactuado por instrumento aditivo é válido. 6. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 113, 421; CPC, arts. 85, 373, 618, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.941.686/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.170.144/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.709.471/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021, DJe 23.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0005343-44.2004.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª TDP, j. 24.06.2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES

Da alegada inépcia da inicial e do valor atribuído à causa

Não há que se falar em inépcia da inicial, pois a impugnação ao valor da causa foi acolhida em sentença, na qual restou especificado que “o valor da causa deve corresponder ao valor do bem penhorado, no caso, do imóvel, porém limitado ao valor do débito, até porque, caso alienado o bem em praça pública ou leilão ou outro, o montante remanescente, após o adimplemento da obrigação, será restituído aos embargantes. Assim, fica o valor da causa nos termos do aqui informado”.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

Da validade do negócio jurídico e da boa-fé dos adquirentes

A controvérsia central reside em definir se o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre os Apelados e a inventariante Maria Amélia Batista Berbary é válido e se os adquirentes agiram de boa-fé, ou se, ao contrário, houve dolo, fraude e conluio para lesar os demais herdeiros do espólio.

Analisando detidamente o acervo probatório, tenho que assiste razão aos Apelados.

A validade do negócio jurídico exige, nos termos do art. 104 do Código Civil: (i) agente capaz; (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e (iii) forma prescrita ou não defesa em lei.

Aliás, veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO C/C PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS PELA PARTE VENCIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES.

1 - Segundo o disposto no art. 104 do Código Civil, qualificam-se como requisitos de validade do negócio jurídico: a) o agente capaz; b) o objeto lícito, possível, determinado ou determinável e; c) a forma prescrita ou não defesa em lei.
– (...)

6- Apelações Cíveis conhecidas e parcialmente providas, para afastar o pagamento das benfeitorias e litigância de má-fé em desfavor da ré Maria de Fátima Livramento Cruz e condenar a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada Réu. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

(Apelação Cível nº 0005343-44.2004.8.14.0301, Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 24/06/2019)

Pois bem, todos requisitos em questão restaram plenamente demonstrados nos autos.

Quanto à capacidade da agente (inventariante):
Maria Amélia Batista Berbary foi regularmente nomeada inventariante do espólio de Ernani Augusto Andrade Berbary, estando investida de poderes para administração dos bens, conforme escritura pública apresentada (ID 17903734) e decisão judicial que deferiu sua nomeação (ID 10265228 – autos de inventário). Além disso, era meeira e sócia da empresa Berbary Corretora e Administradora de Imóveis, o que reforça sua capacidade e conhecimento técnico para a transação.

Quanto ao objeto:
O imóvel objeto da transação é lícito, determinado e economicamente viável. Trata-se de imóvel comercial situado na Rua Jerônimo Pimentel, composto pelos terrenos de números 652, 664 e 662, registrados sob a coleta nº 658.

Quanto à forma:
O contrato de promessa de compra e venda foi celebrado por instrumento particular, forma adequada para este tipo de negócio jurídico preliminar. Posteriormente, foi lavrada escritura pública em 28/11/2019, com registro no Cartório de Imóveis em 13/01/2021, demonstrando a regularidade formal da transação.

Crucial para o deslinde da questão é o fato de que a venda do imóvel foi expressamente autorizada pelo Juízo do inventário, mediante Alvará Judicial nº 114/2019, expedido em 10/10/2019, determinando à inventariante que prestasse contas dos valores recebidos.

Este alvará judicial constitui elemento essencial para configurar a boa-fé dos adquirentes, pois demonstra que a transação realizada recebeu a chancela do Poder Judiciário, afastando qualquer presunção de irregularidade ou conluio.

Do pagamento do preço e da alegada falta de depósito judicial

O Apelante sustenta que os Apelados efetuaram pagamentos irregulares diretamente a apenas dois herdeiros (Hernan e Maria Amélia), antes mesmo da expedição do alvará judicial, sem realizar depósito em juízo conforme determinado.

A argumentação não prospera.

Os Apelados comprovaram documentalmente o pagamento de valores que totalizam R$ 1.132.481,22, assim discriminados:

R$ 400.000,00 pagos ao herdeiro Hernan Berbary entre julho e setembro de 2019

R$ 300.000,00 pagos à inventariante Maria Amélia em outubro de 2019

R$ 330.000,00 depositados judicialmente em 26/06/2020

R$ 70.000,00 pagos ao inventariante Hernan Berbary em 26/06/2020

R$ 32.481,22 referentes ao pagamento de débitos do imóvel

Os pagamentos foram realizados de acordo com as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes (ID 17903660), no exercício da autonomia da vontade e do princípio da liberdade contratual.

Importante consignar que o dever de depositar os valores em juízo incumbia à inventariante
, e não aos compradores, conforme expressamente determinado no Alvará Judicial nº 114/2019 (“
devendo o inventariante prestar conta
com o Juízo”) e nos termos do art. 618, VII, do CPC. Os adquirentes cumpriram sua obrigação contratual ao efetuar os pagamentos conforme estipulado no instrumento particular. Se a inventariante não procedeu ao depósito judicial dos valores recebidos ou deixou de prestar contas, esta omissão não pode ser imputada aos terceiros de boa-fé que confiaram na regularidade da transação autorizada judicialmente.

Aliás, o Colendo STJ já decidiu que
“Na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15)”

(REsp n. 1.941.686/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Neste sentido, é inaplicável ao caso a responsabilização dos adquirentes pelo descumprimento de obrigação que incumbia exclusivamente à inventariante perante o Juízo do inventário.

Da alegada redução indevida de R$ 100.000,00 e da multa contratual

O Apelante alega que houve erro material na sentença ao determinar que o saldo remanescente seria de R$ 67.518,78, o que implicaria redução indevida de R$ 100.000,00 no preço do imóvel, sem decisão judicial autorizando tal abatimento.

Mais uma vez, não assiste razão ao Recorrente.

Consta nos autos
aditivo contratual
(ID 17903661) formalizado entre os Apelados e o herdeiro Hernan Berbary, que à época também exercia funções de inventariante (conforme decisão de ID 16946312 – autos de inventário), através do qual o valor da alienação foi reduzido para R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Este aditivo contratual é plenamente válido, respeitando os princípios da autonomia da vontade (
pacta sunt servanda
) e da função social do contrato (art. 421 do CC). Portanto, não há erro material na sentença, mas sim correta aplicação do valor acordado entre as partes.

Aliás, os Apelados expõem desde a exordial que essa redução de valor decorreu do fato de terem exigido a dedução de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, por quebra contratual, o que corresponderia a R$ 260.00000 (duzentos e sessenta mil reais), valor que, pela expressividade, não foi aceito pelo inventariante à época, Hernan Berbary, motivo pelo qual convencionaram em reduzir em R$ 100.000,00 (cem mil reais) o valor da transação e, desta forma, formalizaram o aditivo já mencionado.

Do terreno de número 652 e da composição do imóvel

O Apelante sustenta que o Alvará Judicial nº 114/2019 não autorizou a venda do terreno cadastrado sob o número 652, que não havia sido unificado aos demais, razão pela qual os Apelados deveriam pagar valor adicional de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente a este imóvel.

A argumentação revela equívoco fático e jurídico.

Ora, de acordo com a certidão de inteiro teor, juntada à ID 10220780 - Pág. 1, dos autos de inventário, o imóvel coletado sob o nº 652 foi unificado ao de nº 664 e outro terreno, em 06/06/2001 e “passaram a constituir um só todo pela reunião de suas áreas, com as seguintes especificações: -Terreno urbano, em domínio pleno, edificado com um prédio, coletado sob o nº664 (...)”, conforme consta no referido documento.

Ademais, constam nos presentes autos, ainda:

Croqui da CODEM
(processo nº 1851947/2019 - ID 17903778), ratificando a área total do imóvel e confirmando que fazem parte do terreno a união dos imóveis descritos na promessa de compra e venda;

Recibo de quitação do imóvel nº 662
datado de 19/08/1983 (ID 68112284), demonstrando que este imóvel foi adquirido pelo espólio, mas não foi regularizado, permanecendo no nome da antiga vendedora.

A própria contradição do Apelante reforça esta conclusão de que o imóvel coletado sob o nº 652 estava incluído na venda: em um trecho do recurso afirma que "o imóvel situado na Rua Jerônimo Pimentel na realidade dos fatos é composto pelos imóveis de números 652, 664 e 662 e registrado sob coleta de nº 658"; em outro, sustenta que o terreno 652 não estava incluído no Alvará Judicial, apesar desse documento dispor expressamente que estava autorizada a venda do imóvel “localizado nesta cidade à Rua Jerônimo Pimentel, nº 664/658”.

Logo, não há que se falar em valor adicional a ser pago pelos Apelados.

Da alegada existência de dolo, fraude e conluio

O cerne dessa argumentação recursal reside na afirmação de que os Apelados teriam agido em conluio com dois herdeiros (Hernan e Maria Amélia) para fraudar o negócio jurídico e lesar os demais herdeiros do espólio (Miguel Augusto e Silvana Cristina).

Esta acusação não encontra respaldo no acervo probatório dos autos.

A boa-fé é princípio basilar do direito civil (art. 113 do CC) e presume-se em favor daquele que pratica atos jurídicos.
A má-fé é exceção
e deve ser comprovada por quem a alega, conforme regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, do CPC.

Neste tópico, destaco que
“A Corte Especial, quando do exame do Tema do 243 do STJ, reafirmou que "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (REsp 956.943/PR, rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 01/12/2014)”

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.170.144/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

No caso concreto, os Apelados demonstraram ter agido com absoluta boa-fé em todas as etapas da transação:

Antes de celebrar o contrato
, procuraram orientação em Cartório de Notas de Belém;

A inventariante Maria Amélia
apresentou toda a documentação necessária, incluindo escritura pública assinada por todos os herdeiros conferindo-lhe poderes para administração do bem;

Houve autorização judicial
expressa para a venda mediante Alvará nº 114/2019;

Os pagamentos foram realizados
de acordo com as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes;

Foi lavrada escritura pública
do imóvel em 28/11/2019, somente após a expedição do Alvará, com posterior registro no Cartório de Imóveis em 13/10/2021;

As chaves do imóvel foram entregues
apenas em dezembro de 2019, após a lavratura da escritura, em cumprimento à cláusula contratual que previa a transferência da posse após a assinatura da escritura pública;

Os Apelados pagaram débitos do imóvel
no valor de R$ 32.481,22 (CODEM, SEFIN, COSANPA, energia), comprovando sua intenção de regularizar completamente a situação do bem.

Ademais, elemento probatório de extrema relevância e que não pode ser ignorado é o
depoimento pessoal da própria inventariante judicial, Dra. Kay Dione Carrilho Bentes Donis Romero
, prestado na audiência de instrução e julgamento realizada em 10/08/2023, no qual
ratificou que não possuía provas sobre qualquer má intenção na transação do imóvel por parte dos Apelados
, descaracterizando completamente a alegação de conluio.

Se a própria representante judicial do espólio, que tem o dever de zelar pelos interesses dos herdeiros e que teve amplo acesso a toda a documentação e movimentação do inventário, atesta a inexistência de provas de irregularidades por parte dos adquirentes, não pode este Tribunal acolher acusações genéricas desprovidas de substrato probatório.

Por outro lado, o Apelante não produziu qualquer prova concreta de má-fé, dolo ou conluio. Limitou-se a fazer ilações e presunções baseadas em interpretações equivocadas dos fatos e da cronologia dos pagamentos.

O fato de alguns pagamentos terem sido realizados antes da expedição do alvará não configura, por si só, irregularidade ou má-fé. A promessa de compra e venda foi celebrada em julho de 2019, e o alvará foi expedido em outubro do mesmo ano, validando e ratificando a transação já iniciada. Trata-se de contrato preliminar perfeitamente válido, que posteriormente recebeu a chancela judicial.

Inexistindo prova de má-fé, prevalece a presunção de boa-fé dos adquirentes, devendo ser mantida a validade do negócio jurídico.

Da alegada posse precária e dos aluguéis

O Apelante sustenta que os Apelados exercem posse precária do imóvel desde dezembro de 2019, auferindo lucros de aluguéis que deveriam pertencer ao espólio, e que não deveriam ter cobrado despesas no valor de R$ 32.481,22.

Os argumentos não merecem guarida.

Os Apelados demonstraram que
exercem posse justa e legítima do imóvel
desde dezembro de 2019, quando receberam as chaves, após a lavratura da escritura pública em 28/11/2019. Não se trata, portanto, de posse precária, mas de
posse qualificada
decorrente de
Escritura Pública registrada
do imóvel em nome dos Apelados e de
entrega formal das chaves
pela inventariante após cumprimento das obrigações contratuais iniciais.

Portanto, os aluguéis percebidos pelos Apelados são legítimos, decorrentes de sua condição de proprietários e possuidores legítimos do bem.

Quanto ao pagamento dos débitos de R$ 32.481,22 (CODEM, SEFIN, COSANPA, energia), tenho que assiste parcial razão ao Apelante.

Os Apelados argumentos que tal valor diz respeito a
despesas que deveriam ter sido quitadas pela vendedora antes da tradição do bem
, conforme disposição contratual expressa que previa a entrega do imóvel livre de ônus.

Não obstante, noto que nesse valor está incluído o montante de R$ 2.655,42 (dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), pagos à COSANPA. Ocorre que os pagamentos dizem respeito às competências de dezembro de 2019 a maio de 2020, quando o imóvel já se encontrava na posse dos Recorridos. Daí porque, tais pagamentos não podem ser imputados aos vendedores, devendo, portanto, ser modificado o saldo devedor de R$ 67.518,78 (sessenta e sete mil quinhentos e dezoito reais e setenta e oito centavos) para R$ 70.174,20 (setenta mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos).

No que diz respeito aos demais pagamento de dívidas pelos Apelados demonstra, mais uma vez, sua boa-fé e intenção de regularizar completamente a situação do imóvel. O abatimento destes valores do preço é medida de justiça e equidade, evitando enriquecimento sem causa do espólio.

Da litigância de má-fé

O Apelante requer a condenação dos Apelados em litigância de má-fé, alegando alteração da verdade dos fatos, atos temerários e falta de boa-fé processual.

A pretensão não prospera.

O art. 80 do CPC estabelece as hipóteses de litigância de má-fé, entre elas "alterar a verdade dos fatos" (inciso II) e "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso" (inciso I).

Analisando a conduta processual das partes, verifica-se que os Apelados agiram com transparência, juntando todos os documentos comprobatórios de suas alegações, demonstrando os pagamentos realizados, apresentando o contrato, o aditivo, a escritura pública, o registro, o croqui da CODEM, a certidão de inteiro teor do imóvel, os recibos de pagamento de débitos, enfim, amplo lastro probatório que corrobora integralmente suas afirmações.

Sobre o assunto, destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame.
Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

(AgInt no AREsp n. 1.709.471/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021.)

Dos honorários advocatícios

O Apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao não condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona do Espólio.

O argumento não prospera, revelando incompreensão quanto ao conteúdo da sentença.

O MM. Juízo a quo determinou "a dispensa da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e custas nos termos do art. 85 do CPC"
em face da embargada ser meramente auxiliar do judiciário, sendo nomeada como inventariante judicial
.

Ou seja, a sentença
dispensou o Espólio, na figura da inventariante judicial, de pagar
honorários advocatícios aos Apelados, que eram os vencedores da demanda. A ratio decidendi foi que, sendo a embargada mera auxiliar do Judiciário, sem interesse patrimonial próprio no litígio, seria inadequado condená-la ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Portanto, a decisão foi
favorável ao Espólio
, e não prejudicial.

Logo, inexiste erro material na sentença quanto a este ponto. Ao contrário, houve benesse em favor do Espólio ao dispensá-lo do pagamento de honorários sucumbenciais que, em tese, seriam devidos aos patronos dos Apelados.

A sentença apelada examinou criteriosamente todas as questões relevantes, aplicou corretamente o direito à espécie, e chegou a conclusão justa e equilibrada, que prestigia a boa-fé, a segurança jurídica e a função social do contrato.

Não há, portanto, motivo para sua reforma.

ASSIM
,
pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de apela, para LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença apelada, tão somente para modificar o valor do saldo devedor para R$ 70.174,20 (setenta mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos).

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025